Tribunal: TJMT
Processo: 1011094-33.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011094-33.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARENO ROSA MENDES - CPF: 047.737.211-20 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 052.454.671-19 (APELANTE), JOSE DAVID TSUTAKO YMAKURA MENDES - CPF: 719.259.961-15 (APELANTE), JOANA DARQUES DA SILVA - CPF: 037.843.411-01 (APELANTE), JORGIA ROSA DA SILVA - CPF: 003.943.311-09 (APELANTE), MARIA ILEIDE ACASSIO - CPF: 522.117.971-72 (APELANTE), FRANCISCO LUIZ DE CASTRO NETO - CPF: 531.616.021-53 (APELANTE), SEBASTIAO ROSA MENDES - CPF: 303.969.481-20 (APELANTE), ORLANDO PIRES MENDES (APELADO), ESPÓLIO DE ORLANDO PIRES MENDES registrado(a) civilmente como ORLANDO PIRES MENDES - CPF: 627.899.021-00 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), ESPÓLIO DE ORLANDO PIRES MENDES registrado(a) civilmente como ORLANDO PIRES MENDES - CPF: 627.899.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame:
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de inventário, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, pela inércia do inventariante. O apelante sustenta ausência de intimação pessoal do inventariante, bem como a necessidade de suspensão do processo em virtude de controvérsia sobre a paternidade de herdeiro.

II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a extinção do inventário, sem intimação pessoal do inventariante, viola o devido processo legal; (ii) se, diante da inércia do inventariante, seria adequada a extinção do processo ou sua continuidade mediante substituição do inventariante.

III. Razões de Decidir:
O inventário envolve interesse público, dada sua relevância para a partilha do acervo hereditário e eventual arrecadação tributária pela Fazenda Pública.
A jurisprudência reconhece que a inércia do inventariante não justifica a extinção do processo, sendo mais adequada sua remoção e nomeação de substituto, conforme art. 622 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento
:
“Diante da inércia do inventariante, é necessária sua remoção, com nomeação de substituto, considerando o interesse público envolvido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Areno Rosa Mendes e Outros
, em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis,

que nos autos da ação de inventario dos bens deixados pelo
de cujus
–Orlando Pires Mendes-,

julgou extinto o processo, sem exame do mérito,
com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, pela alegada inércia do inventariante em promover os atos processuais necessários à regular tramitação do inventário.

Inconformados, os recorrentes, alegam a ausência de intimação pessoal do inventariante para suprir a ausência alegada, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

Argumentam que o andamento do inventário depende da solução da controvérsia sobre a paternidade de herdeiro, o que impede a continuidade regular do feito. Pleiteiam, inclusive, a suspensão do inventário até o deslinde da questão em ação própria.

Defendem que, em casos de abandono de causa por inventariante, a medida correta seria a remoção do encargo, e não a extinção do processo, considerando o interesse público subjacente à realização do inventário.

Forte em tais argumentos, requerem o provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se ação de inventario dos bens deixados pelo falecido

- Orlando Pires Mendes

Ressai dos autos que durante a marcha processual, após escoado o prazo da determinação da intimação do

inventariante

e procurador constituído, para manifestar-se,

o togado singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ora apelante, na qualidade inventariante do Espolio. Insurge-se, sustentando que a ação não poderia ter sido extinta, sem a intimação pessoal do inventariante,

argumentando ainda,

que o andamento do inventário depende da solução da controvérsia sobre a paternidade de herdeiro, o que impede a continuidade regular do feito.

Defende, outrossim,

que em casos de abandono de causa por inventariante, a medida correta seria a remoção do encargo, e não a extinção do processo

Razão lhe assiste.

É que, o prosseguimento do processo de inventário, com a consequente e necessária partilha do acervo hereditário, reveste de inegável interesse público, vez que não alcança apenas os herdeiros, como também a Fazenda Pública.

Assim é que, ante a inércia o inventariante, caberia ao julgador proceder à remoção do cargo, por desídia, caso entendesse presentes os requisitos legais, em conformidade com o art. 622 do CPC, com a nomeação de novo inventariante, que pode até ser dativo, além de intimar todos os herdeiros, cujo procedimento não foi observado.

Nesse sentido, cito precedente desta 3ª Câmara de Direito Privado em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INÉRCIA DA INVENTARIANTE – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A desídia no cumprimento das obrigações estabelecidas a inventariante não acarreta extinção da ação de inventário, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o caso
.” (RAC n. 0004658-96.2005.8.11.0006, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa, Antônia Siqueira Goncalves, J. 23.02.24)

Na mesma toada, já decidi.

“INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO.

A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário sem julgamento do mérito, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o caso”
. (RAC n. 0000025-95.2012.8.11.0006, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria. J. 09.11.22)

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual, incorrendo em
error in procedendo,

não se olvidando, ainda, que a norma processual vigente consagra o principio da primazia do julgamento

de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025